Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-87.2019.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002692-87.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), ANA MARIA LIMA MARQUES - CPF: 004.124.131-24 (APELADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE SEGURO DESCONTADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – ÔNUS DA REGULARIDADE DE INCUMBÊNCIA DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, ao mesmo incumbe comprovar a autenticidade da gravação que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 389, inciso II, do Código de Processo Civil.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais.

O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levado em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a gravidade da lesão.

Merece ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ACE SEGURADORA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no 1002692-87.2019.8.11.0007, movida por ANA MARIA LIMA MARQUES, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência da relação obrigacional entre as partes e condenar a requerida/primeira apelante a restituir à autora/segunda apelante os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no período de 26/12/2018 a 26/08/2019, no valor de R$299,20 (duzentos e noventa e nove reais com vinte centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto indevido, e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação; (ii) além do pagamento dos danos morais fixados na quantia de R$8.0000,00, a serem atualizados com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento; (iii) e das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 84734100).

Em suas razões, de Id. 84734103, apelante, ACE SEGURADORA S. A., sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizativos do dever de indenizar.

Afirma que ficou comprovado pelo áudio apresentado nos autos que houve a contratação do seguro questionado pela parte autora e, por conta disso, o débito é legítimo e exigível.

Questiona a determinação de devolução do indébito em dobro, diante da ausência de má-fé da sua parte.

Assevera que está sendo injustiçada ao ser condenada ao pagamento dos danos morais, no valor de R$8.000,00.

Consigna que a ação foi ajuizada com pedido de restituição dos valores e cancelamento do seguro, sendo que a questão poderia ser resolvida administrativamente, e que não houve qualquer dano moral.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, ou a redução
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 84734108, por meio das quais a apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se o cerne da questão a propósito da comprovação da existência da dívida que gerou a cobrança de seguro consignado em benefício previdenciário, do qual parte autora não reconhece a contratação realizada com a apelante, bem como os danos morais daí decorrentes e a devolução de valores.

Pois bem.

Em casos como o dos autos, o ônus da prova não é da parte requerente, por se tratar de prova negativa.

A parte apelante, na condição de pretensa credora, é que deveria comprovar nos autos que a dívida, decorrente de contrato de seguro, foi contraída pela ora apelada, o que geraria o motivo justo para os descontos consignados em benefício previdenciário.

Neste sentido, os ensinamentos do renomado Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial"
(BARBI, Celso Agrícola,"Comentários ao Código de Processo Civil", Rio de Janeiro, Forense, 1988, vol. I, p. 80).

Da detida análise dos autos, como bem consignou o Juízo de primeiro grau não ficou evidenciada a pactuação e relação jurídica entre as partes, eis que a autora/apelada jamais residiu no endereço indicado no certificado de proteção pessoal de grupo sob o Id. 22399380, no Município de Parnamirim, Recife/PE.

Ademais, a parte autora não reconheceu como sua a voz indicada na gravação de áudio juntada nos autos e a requerida/apelante, diante de sua inércia em se manifestar sobre a proposta e comprovar o respectivo depósito (Id. 41125908), desistiu da realização da prova pericial (Id. 49127758).

Portanto, a meu ver, a gravação juntada com a contestação não têm o condão de comprovar a legalidade da dívida discutida.

Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, ao mesmo incumbe comprovar a autenticidade da gravação que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

A jurisprudência vem interpretando o dispositivo legal em destaque neste sentido, como se pode ver:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - VOZ CONTESTADA PELO CONSUMIDOR - PERÍCIA - ÔNUS DO RÉU - NEGATIVAÇÃO ANTERIOR - PROVA DE QUE FOI CONTESTADA EM JUÍZO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA.

- É da parte que produziu a prova o ônus de comprovar a autenticidade da gravação de voz contestada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II do CPC/15.

- Cabe condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais se a prova produzida indica que procedeu, indevidamente, à inscrição do nome de cliente no cadastro de proteção ao crédito.

- A existência de anotações anteriores não afasta a ocorrência do dano moral, em virtude de negativação indevida, se foram contestadas em juízo com a procedência do pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.020275-5/003, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2020, publicação da sumula em 18/08/2020).

Sendo assim, cabia à parte que apresentou a gravação o ônus de comprovar sua autenticidade, o que não foi feito, razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto em que declarou a inexigibilidade do débito.

Estabelecida a ilicitude da conduta da apelada e a inexistência do débito discutido, necessário analisar o cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

No caso, a apelante sustenta que a repetição do indébito deveria se dar de forma simples. Todavia, a sentença decidiu exatamente nos termos ora pretendidos, razão pela qual falta interesse recursal à parte apelante quanto a modificação do julgado.

Assim, não conheço do recurso no ponto.

Quanto ao dano moral, o art. 5o, inciso X, da Constituição da República de 1988, estabelece:

Art. 5o.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Anota-se que houve o desconto de valores indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, o que certamente gera um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Deste modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à apelante o dever reparatório.

No que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Verifico, neste aspecto, que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixados pelo Julgador
a quo
atende os objetivos outrora mencionados, tendo em vista que a parte autora teve descontados valores de sua pensão indevidamente, bem como, por tal quantia ser condizente com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021